Tribunal: STF
Processo: ACO 3522
Classe: ACO
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-30
Data de publicação: 2021-08-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de Ação Cível Originária encaminhada a esta Presidência pelo Ministro Edson Fachin para análise de redistribuição, mediante despacho assim fundamentado: 
    “Trata-se de Ação Cível Ordinária, com pedido de medida liminar, impetrado pelo Estado da Bahia, por meio do qual busca-se discutir a validade da Portaria ME n° 9.365/21, do Sr. Ministro da Economia, no que diz respeito à determinação de suspensão das análises da capacidade de pagamento e concessões de garantias da União a operações de crédito de interesse de Estado, Distrito Federal ou Município, que resultou no trancamento de todas as operações de crédito dos entes da Federação.
    Os autos me foram distribuídos, por prevenção, em virtude da ACO 3430, com fundamento no art. 69, caput, do RISTF. Naquele feito, o Estado da Bahia busca afastar sanção imposta pela União, consistente no bloqueio do Estado-membro, pelo critério de honra de aval, impossibilitando a concessão de garantia pela União até 28.04.2021. 
    Verifico que a parte autora, na petição inicial, pugna pela distribuição por dependência da presente ação ao Ministro DIAS TOFFOLI, relator da ACO 3.517/PI. Nesse sentido assevera tratar-se ‘rigorosamente do mesmo objeto da presente demanda. Assim, havendo identidade de causa de pedir e pedido relativo à decretação de invalidade de ato normativo, Portaria ME n° 9.365/2021 há, portanto, conexão entre as ações, na forma do art. 55 do CPC e do art. 69 do RISTF (...)’. (eDOC 1, p. 2) 
    Por essa razão, remetam-se dos autos à Presidência, para decidir acerca do pedido acima.” 
    É o relatório do necessário.
    Decido. 
    O art. 69 do RISTF dispõe que “A distribuição da ação ou do recurso gera prevenção para todos os processos a eles vinculados por conexão ou continência”.
    In casu, trata-se de Ação Cível Originária proposta com o fim de que seja declarada “a invalidade e sustar os efeitos do art. 3°da Portaria ME n° 9.365/2021, no que diz respeito à determinação de suspensão das análises da capacidade de pagamento bem como das concessões de garantias da União a operações de crédito de interesse do Estado da Bahia” e que seja assegurado “ao Estado da Bahia o direito ao prosseguimento dos processos no âmbito do Poder Executivo Federal que versam sobre análise da capacidade de pagamento bem como concessões de garantias da União a operações de crédito de interesse do Estado da Bahia, observando os termos da Portaria n° 501/2017 do antigo Ministério da Fazenda até que outra norma venha a substituí-la, inclusive com relação ao processo SEI 17944104392/2019-46”. 
    Na ACO 3430 o Estado da Bahia objetiva “afastar sanção imposta pela União, consistente no bloqueio do Estado da Bahia, pelo critério de honra de aval, impossibilitando a concessão de garantia pela União até 28/04/2021”, tendo como objeto, justamente, o processo SEI 17944104392/2019-46. 
    Consectariamente, verifica-se a conexão entre os processos. 
    Ex positis, MANTENHO a distribuição dos autos ao Ministro Edson Fachin. 
    Devolvam-se os autos ao gabinete do eminente Relator. 
    Publique-se. Cumpra-se.
    Brasília, 30 de agosto de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente